Tribunal: CARF
Processo: 18213.001175/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18213.001175/2009-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.276 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CJF DE VIGILANCIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão.
DÉBITO LANÇADO. INCLUSÃO EM PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
A inclusão de débito lançado em parcelamento importa em desistência da
discussão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.110 e não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados por conselheira em face do
Acórdão no 2401-010.110 (e-fls. 461/473), proferido em 01/12/2021, pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, tendo o colegiado dado provimento parcial ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18213.001175/2009-41
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.001175/2009-41

recurso voluntário para excluir o lançamento referente a cooperativas de trabalho efetuado na
rubrica "1C Cooper de trab".
Por força do Despacho de e-fls. 532/534, os embargos inominados foram
admitidos, uma vez que o encaminhamento adotado pelo colegiado possivelmente seria outro
caso tivesse tido conhecimento da anterior inclusão dos débitos em parcelamento/liquidação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Conheço dos
embargos
inominados apresentados por
conselheira do presente colegiado (Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, Anexo II, art. 65, §1°, I), pois se encontram presentes os requisitos
de admissibilidade.
Mérito. O despacho de admissibilidade dos embargos inominados bem descreve a
situação:
Após a sessão de julgamento, chegou ao conhecimento desta Presidente de Turma que o
contribuinte aderiu ao parcelamento dos débitos julgados pelo acórdão do recurso
voluntário, em data anterior ao julgamento.
Com efeito, conforme a Informação no 156/2022-RFB/DEVAT/EQPAR, de 19/05/2022
(fls. 526/527), constata-se que o contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente
processo no Parcelamento da Lei 11.941/2009 em 30/06/2011, portanto, em data
anterior ao julgamento do recurso voluntário, que ocorreu em 1o/12/2021.
Portanto, houve desistência do recurso (RICARF, Anexo II, art. 78, §3°) em data
anterior ao Acórdão de Recurso Voluntário prolatado pelo presente colegiado em 01/12/2021,
circunstância que caracteriza a inexatidão material por lapso manifesto e impõe o acolhimento
dos embargos inominados, mediante prolação de novo acórdão a não conhecer do recurso
voluntário (RICARF, Anexo II, art. 66, caput).
Isso posto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.110 e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 537
DF CARF MF
Original